Tribunal: CARF
Processo: 12269.004113/2008-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-16

Inteiro teor:
S2-TE05
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12269.004113/2008-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.076 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
COMERCIAL ELÉTRICA JARZYNSKI LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/12/2004
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. EXIGÊNCIA REFLEXA. APLICAÇÃO DO
RESULTADO DO JULGAMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
Aplica-se por consequência lógica ao lançamento de multa decorrente de
descumprimento de obrigação acessória reflexa o resultado do julgamento
proferido nos autos de exigência da obrigação principal.
PREVIDENCIÁRIO.
CUSTEIO.
FOLHA
DE
PAGAMENTO.
ELABORAÇÃO EM DESACORDO COM AS NORMAS ESTABELECIDAS
PELA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Constitui infração ao artigo 32, inciso I, da Lei n° 8.212/1991, combinado com
o artigo 225, I e parágrafo 9o, do RPS - Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto n° 3.048/1999, deixar a empresa de preparar as folhas
de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu
serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo Instituto
Nacional de Seguro Social - INSS.
AUTO DE INFRAÇÃO. LAVRATURA FORA DO ESTABELECIMENTO
DO CONTRIBUINTE.
Súmula CARF no 6: É legítima a lavratura de auto de infração no local em que
foi constatada a infração, ainda que fora do estabelecimento do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12269.004113/2008-88
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.076 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 12269.004113/2008-88

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Milton da Silva
Risso, Mario Hermes Soares Campos, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 45/54) interposto pelo Contribuinte em
epígrafe, contra a decisão da 5a Turma da DRJ/JFA (e-fls. 30/41), que, em 29/07/2010, julgou
improcedente a impugnação contra o Auto de Infração – Debcad no 37.151.390-1 (e-fls. 02/09),
conforme ementas a seguir:
Assunto: obrigações acessórias
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/12/2004
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. FOLHA DE PAGAMENTO. ELABORAÇÃO EM
DESACORDO COM AS NORMAS ESTABELECIDAS PELA LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
Constitui infração ao artigo 32, inciso I, da Lei n° 8.212/1991, combinado com o artigo
225, I e parágrafo 9o, do RPS - Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto n° 3.048/1999, deixar a empresa de preparar as folhas de pagamento das
remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os
padrões e normas estabelecidos pelo Instituto Nacional de Seguro Social - INSS.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O lançamento refere-se à obrigação acessória – elaboração de folhas de
pagamento em desacordo com as normas estabelecidas pela legislação previdenciária.
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração, e-fl. 04, o fato gerador da
obrigação previdenciária é decorrente da situação identificada na empresa autuada
COMERCIAL ELÉTRICA JARZYNSKI LTDA. e na JARZYNSKI ELÉTRICA LTDA.
A multa corresponde ao valor de R$ 1.254,89 (um mil, duzentos e cinqüenta e
quatro reais e oitenta e nove centavos), atualizado pela Portaria MPS/MF n° 77, de 11/03/2008,
do DOU de 12/03/2008 e não houve circunstâncias agravantes ou atenuantes.
Os fatos pelos quais decorreu a obrigação acessória ora em comento deram ensejo
ao Auto de Infração de Obrigação Principal, lançamento da parte patronal (FPAS e RAT),
processo n° 12269.004051/2008-12, do qual este CARF julgou o recurso voluntário em
12/03/2012, por meio do Acórdão 2401-002.300, negando provimento ao recurso voluntário. Em
02/10/2012 foi negado seguimento
o
recurso
especial
do contribuinte
(processo
12269.004051/2008-12), sendo tal decisão confirmada por despacho de exame de
admissibilidade datado de 23/10/2012. Portanto, tal decisão no processo principal é definitiva.
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/11/2010 (e-fl. 43), o
contribuinte interpôs, em 22/12/2010, recurso voluntário (e-fls. 45/54), no qual, sob diversos
argumentos, nega a existência de interposta pessoa jurídica, pelo que o presente auto de infração
deveria ser desconstituído, afirma ter sido feito uso inapropriado da aferição indireta, haver bis
in idem com a exigência do DEBCAD 37.151.391-0, e que não poderia ter sido lavrado o auto
de infração fora de seu estabelecimento.
É o relatório.
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.076 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 12269.004113/2008-88

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade.
No caso concreto, como já relatado, os fatos pelos quais decorreu a obrigação
acessória ora em comento deram ensejo ao Auto de Infração de Obrigação Principal, lançamento
da parte patronal (FPAS e RAT), processo n° 12269.004051/2008-12, do qual este CARF julgou
o recurso voluntário em 12/03/2012, por meio do Acórdão 2401-002.300, negando provimento
ao recurso voluntário.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PREVIDENCIÁRIO - CUSTEIO - AUTO DE INFRAÇÃO - OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL - TERCEIROS - DIFERENÇAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - NÃO
IMPUGNAÇÃO EXPRESSA
A não impugnação expressa dos fatos geradores objeto do lançamento importa em
renúncia e consequente concordância com os termos do AI. Não compete a empresa
apenas alegar, mas demonstrar por meio de prova suas alegações.
PREVIDENCIÁRIO - CUSTEIO - NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO
DE DÉBITO - SEGURADOS EMPREGADOS INCLUÍDOS EM FOLHA DE
PAGAMENTO DE EMPRESA INTERPOSTA - PRINCIPIO DA PRIMAZIA DA
REALIDADE.
Se o Auditor Fiscal da Previdência Social constatar que o segurado contratado como
segurado empregado, contribuinte individual ou sob qualquer outra denominação,
preenche as condições referidas no inciso I do caput do art. 9° deverá desconsiderar o
vínculo pactuado para efeitos previdenciários com empresa interposta e efetuar o
enquadramento como segurado empregado com a verdadeira empregadora.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE DÉBITO - NULIDADE -
AUSÊNCIA DE EMISSÃO DE ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO DO
SIMPLES PELA SRF - INOCORRÊNCIA DE DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA - INAPLICABILIDADE DA EXIGÊNCIA.
O ATO DECLARATÓRIO seria exigido, caso houvesse a desconsideração da opção
pelo SIMPLES, devendo, apenas neste caso, ser feita a comunicação a então Secretaria
da Receita Federal, para realizar a emissão do Ato Declaratório.
No procedimento em questão a AUTORIDADE FISCAL EM IDENTIFICANDO a
caracterização do vínculo empregatício com empresa que simulou a contratação por
intermédio de empresas interpostas, procedeu a caracterização do vínculo para efeitos
previdenciários na empresa notificada, que era a verdadeira empregadora de fato.
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E DO
CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o
lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem
como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, com
esteio na legislação que disciplina a matéria, especialmente artigo 142 do CTN, não há
que se falar em nulidade do lançamento.
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2005-000.076 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 12269.004113/2008-88

LANÇAMENTO. COMPETÊNCIA DO AUDITOR FISCAL.
Conforme preceitua o artigo 142 do CTN, artigo 33, caput, da Lei n° 8.212/91 e artigo
8° da Lei n° 10.593/2002, c/c Súmula n° 05 do CARF, compete privativamente à
autoridade administrativa - Auditor da Receita Federal do Brasil -, constatado o
descumprimento de obrigações tributárias principais e/ou acessórias, promover o
lançamento, mediante NFLD e/ou Auto de Infração.
Recurso Voluntário Negado
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os membros do colegiado, I) Por unanimidade de votos rejeitar as
preliminares suscitadas pelo recorrente. II) Pelo voto de qualidade, rejeitar a preliminar
de necessidade de expedição prévia do Ato Declaratório de Exclusão do SIMPLES da
empresa Jarzynski Elétrica Ltda. Vencidos os conselheiros Igor Araújo Soares, Marcelo
Freitas de Souza Costa e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, que, de ofício,
acolhiam a preliminar de nulidade. e III)Pelo voto de qualidade, negar provimento ao
recurso, vencidos os conselheiros Igor Araújo Soares, Marcelo Freitas de Souza Costa e
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, que davam provimento parcial, para deduzir
do lançamento os valores referentes as contribuições previdenciária recolhidas na
sistemática do SIMPLES pela empresa Jarzynski Elétrica Ltda.
Em 02/10/2012 foi negado seguimento o recurso especial do contribuinte
(processo 12269.004051/2008-12), sendo tal decisão confirmada por despacho de exame de
admissibilidade datado de 23/10/2012. Portanto, tal decisão no processo principal é definitiva.
Importa esclarecer que, em se tratando de lançamento por descumprimento de
obrigação acessória vinculada a obrigação principal, como é o caso, a jurisprudência do CARF é
no sentido de ser justificável apenas a necessária apreciação do desfecho do julgamento do
mérito da autuação que apreciou a obrigação principal, tendo em vista que a decisão relativa à
obrigação acessória está diretamente ligada a esse resultado (do julgamento do processo da
obrigação principal).
Desse modo, no presente processo, que trata de obrigação acessória decorrente da
obrigação principal cuja exigibilidade é definitiva, deve-se seguir o decidido naquele julgado,
haja vista a dependência direta entre a exigência da presente obrigação acessória e a
caracterização da obrigação principal.
Ademais, inexiste o alegado bis in idem com o DEBCAD 37.151.391-0, pois
naquele processo se discute a omissão, em Gfip, de fatos geradores – apresentação de Gfip com
dados não correspondentes a todas as contribuições previdenciárias, enquanto no presente
processo se julga a obrigação acessória consistente na elaboração de folhas de pagamento em
desacordo com as normas estabelecidas pela legislação previdenciária.
Quanto ao local de lavratura do auto de infração, dispõe a Súmula CARF no 6 ser
legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi constatada a infração, ainda que
fora do estabelecimento do contribuinte.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso, e no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2005-000.076 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 12269.004113/2008-88

Fl. 62
DF CARF MF
Original